Tribunal: TJDFT
Processo: 0704174-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704174-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOSSEL AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA AGRAVADO: RENOVA ENERGIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DOSSEL AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença, em que o d. Juízo a quo negou provimento aos embargos de declaração opostos pela agravante (ID 23185581, p. 187), mantendo a decisão de ID 23185581, p. 172 que, por sua vez, rejeitou o pedido de suspensão do feito e determinou a certificação do decurso do prazo para pagamento, a fim de promover a pesquisa de bens da parte executada. Alega, em síntese, que, deflagrado o cumprimento provisório de sentença e, intimada para apresentar bens aptos à penhora, a agravante: i) requereu a suspensão do feito e ii) indicou um veículo, quitado, livre e desembaraçado, de sua propriedade, cujo valor é superior ao exequendo, como garantia do juízo. Salienta, contudo, que o magistrado de primeiro grau, sem se atentar ao segundo pedido, indeferiu o sobrestamento da execução e determinou a penhora dos ativos financeiros da empresa agravante, decisão esta que foi mantida mesmo após oposição de embargos de declaração. Argumenta que o decisum merece reparos, uma vez que restou configurada verdadeira negativa de prestação jurisdicional, a violar o artigo 93, IX, da CF, além de inobservância do artigo 805 do CPC, o qual dispõe que a execução deve ocorrer de modo menos gravoso ao devedor. Defende, por fim, que o valor penhorado via BACENJUD é indispensável ao bom funcionamento da empresa, pelo que a manutenção da constrição tende a inviabilizar a subsistência empresarial. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão vergastada, a fim de reconhecer o bem móvel indicado como suficiente para garantir a execução provisória, determinando-se, por conseguinte, a imediata liberação de todo e qualquer bloqueio/penhora de valores das contas bancárias da agravante. Preparo recolhido aos IDs 23185579 e 23185580. O efeito suspensivo foi deferido ao ID 23323195. Em contrarrazões (ID 23972960), a agravada argui preliminar de não conhecimento em razão a perda superveniente de objeto e, no mérito, requer o não provimento do recurso. É o relatório. O recurso não comporta conhecimento. Em consulta realizada ao processo de origem (0728806-34.2020.8.07.0001), conforme sustentado pela agravada em suas contrarrazões, a agravante apresentou nova petição requerendo a garantia do juízo por meio do bem móvel apontado nas razões do agravo de instrumento (ID 81381669), que foi adequadamente analisada na decisão de ID 83660574 dos autos de origem, nos seguintes termos: Pretende a parte executada a substituição de penhora, oferecendo em garantia bem móvel descrito no id 81381669. Contudo, além de a executada não ter apresentado a documentação necessária à pretendida substituição da penhora, nos moldes do art. 847, § 2o, CPC, é certo que não há comprovação de que o bem oferecido em garantia seria suficiente à quitação do débito. Ademais, cumpre destacar que a ordem de preferência de penhora prevista no art. 833, CPC foi regularmente observada. Conclusão. Indefiro, portanto, o pedido de id 81381669. Converto o bloqueio em penhora. Para fins de levantamento da quantia, por se tratar de cumprimento provisório, deve a parte credora comprovar o trânsito em julgado da decisão condenatória, no prazo de 5 dias. Caso não haja manifestação da credora, aguardem-se nos arquivos provisórios. (grifo nosso) Nesse contexto, conforme registrado na decisão que deferiu o efeito suspensivo vindicado (ID 23323195), caberia “ao d. magistrado de origem a apreciação do requerimento, porquanto a sua análise neste grau recursal pode acarretar supressão de instância”, de modo que, suprida a omissão por meio do exame posterior da matéria, afasta-se o cerceamento de defesa alegado, ensejando, por consequência, na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, cabendo à agravante, se assim entender, manejar novo recurso contra o decisum de ID 83660574 dos autos de origem. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento em razão da perda superveniente de seu objeto, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Revogo a decisão que concedeu o efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora